Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-94.2017.8.11.0110
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000756-94.2017.8.11.0110

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PROPRIEDADE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. GUIOMAR TEODORO BORGES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 09.110.170/0001-01 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), VOLNEI ROBERTO DURLI - CPF: 409.472.380-34 (APELANTE), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), MAURO ANDRE ROSTIROLA - CPF: 059.710.979-62 (ASSISTENTE), DANIEL CEREGATTI - CPF: 707.686.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDEMAR CIRINO RODRIGUES - CPF: 595.341.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MELANIA TESSARO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. ARRESTO DE SOJA PRODUZIDA EM IMÓVEL ARRENDADO. PENHOR RURAL SOBRE SAFRA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CEDULAR SOBRE CRÉDITOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
para liberação de 11.792,13 sacas de soja arrestadas em execução no contexto de um penhor rural garantido por Cédula de Produto Rural (CPR) emitida pelos arrendatários. Os apelantes alegam que a soja arrestada pertence a eles e que seria destinada ao pagamento de arrendamento sobre imóveis rurais de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os argumentos apresentados pelos apelantes configuram inovação recursal, vedada em sede de apelação; e (
ii
) determinar se o penhor rural constituído pela CPR registrada pela apelada prevalece sobre o contrato de arrendamento firmado entre os apelantes e os arrendatários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal é vedada, sobretudo porque os apelantes apresentaram, em grau de apelação, argumentos não discutidos na instância inicial, como a nulidade do penhor rural e a preferência do contrato de arrendamento, em afronta ao art. 1.013, §1º, do CPC, que limita a apelação à reanálise das questões debatidas na sentença.

O penhor rural, garantido pela CPR e registrado conforme os requisitos legais, prevalece sobre o crédito decorrente do contrato de arrendamento, em conformidade com o art. 18 da Lei nº 8.929/1994, que confere eficácia contra terceiros ao crédito real cedular, assegurando-lhe preferência sobre créditos de natureza pessoal.

A Lei nº 2.666/1955 permite a constituição de penhor rural pelo arrendatário sem a necessidade de anuência do proprietário, de forma que o penhor instituído pela CPR é válido e oponível aos apelantes, independentemente de sua concordância expressa.

A jurisprudência reafirma que o crédito cedular, garantido por CPR com penhor de primeiro grau, goza de preferência sobre créditos pessoais ou privilegiados, mesmo quando o contrato de arrendamento é anterior à constituição da CPR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal em sede de apelação é vedada, limitando o recurso à reanálise das questões debatidas e decididas na sentença, conforme art. 1.013, §1º, do CPC.

O penhor rural garantido por Cédula de Produto Rural (CPR) registrada prevalece sobre créditos de natureza pessoal, inclusive arrendamentos, em conformidade com o art. 18 da Lei nº 8.929/1994.

A validade do penhor rural instituído pelo arrendatário independe de anuência do proprietário, nos termos da Lei nº 2.666/1955.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, §1º; Lei nº 8.929/1994,
arts
. 3º, §1º, e 18; Lei nº 2.666/1955, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 00007753320178110100, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 00009046320188110048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.05.2023; TJ-MT, RAI nº 0166312-61.2015.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.07.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recurso de apelação interposto por VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA e VOLNEI ROBERTO DURLI de sentença que julgou improcedente os embargos de
terceiro opostos
contra a execução de entrega de coisa incerta nº 435-59.2017.811.0110, promovida pela Apelada, FRANCIOSI & ASSMANN LTDA, com a condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Explica que nos embargos de terceiro defendem
a legitimidade da posse e propriedade, com pretensão de liberação de 11.792,13 (onze mil, setecentos e oitenta e dois vírgula treze) sacas de 60 kg de soja da safra 2016/2017, injustamente arrestadas pela Embargada, ora Recorrida FRANCIOIS, nos autos em apenso da AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA nº 435-59.2017.811.0110, cujo produto já se encontrava depositado no armazém CHS AGRONEGÓCIOS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no município de Campinápolis/MT, em nome de “VOLNEI”.

Afirma ser legítimos proprietários dos imóveis rurais matrículas nº 536 (atualmente 2.503), nº 862 e nº 863 registradas no Cartório de Registros de Imóveis de Campinápolis/MT,
denominado de Fazenda Espírito Santo, onde o produto arrestado foi produzido.

Adiciona que os imóveis são objeto do contrato de arrendamento agrícola firmado com
os arrendatários RODRIGUES, NEUSA SALVALAGGIO RODRIGUES, ELSO CIRINO RODRIGUES e EVA ROSARIO RIBEIRO, onde, de livre e espontânea vontade entre as partes, na cláusula terceira pactuaram pagamento do arrendamento sobre a área de 2.400 hectares, independentemente dos arrendatários plantarem ou não toda a área, na base de 7 sacas de 60 quilogramas de soja por hectare, resultando na quantidade de 16.800 sacas de soja de 60 quilos cada, devendo ser entregues rigorosamente até o dia 30 de março de cada ano, cabendo-lhes ao arrendador VERONA e VOLNEI até a totalização da cota, AS PRIMEIRAS SACAS DE SOJA COLHIDAS NA FAZENDA ESPÍRITO SANTO, sendo que o produto deveria ser entregue (depositado) em armazém indicado pelo ARRENDADOR, EM NOME DESTE OU EM NOME DE QUEM ESTE INDICAR, no município de Canarana/MT
.

Alega que o contrato de arrendamento agrícola foi registrado em 18.08.2014, no livro B sob o n. 395, para dar conhecimento à terceiros, no qual também foi pactuado que, se necessário, a carta de anuência seria fornecida uma única vez, a pedido dos arrendatários, sem que o arrendador assumisse qualquer responsabilidade, mesmo que solidária ou subsidiária, por dívida ou compromisso
dos mesmos
, exclusivamente para viabilizar financiamento bancário e/ou em instituições financeiras e cooperativas.

Desse modo, insurge-se contra o arresto ocorrido na ação cautelar antecedente a execução por quantia certa nº 435-59.2017.811.0110
(11.792,13 (onze mil, setecentos e oitenta e dois vírgula treze) sacas de 60 kg de soja da safra 2016/2017 produzidas na área explorada pelos arrendatários, em favor da Recorrida “FRANCIOIS”, cuja quantia de produto havia sido depositada em nome do Recorrente “VOLNEI”, para pagamento do valor do referido arrendamento, na forma legitimamente pactuada no contrato, cujo arresto está a inviabilizar o pagamento, motivo da interposição dos Embargos de Terceiros).

Assim,
o Apelante alega que o arresto foi realizado sobre grãos pertencentes a ele, usados para o pagamento de arrendamento de imóvel rural.

Afirma que os grãos foram depositados na empresa CHS, e sustenta que não houve a devida anuência para a constituição do penhor sobre os bens. Argumenta ainda sobre a nulidade no que tange à constituição do penhor e à preferência no registro do contrato de arrendamento e discorre sobre a impossibilidade de permanência da constrição sobre produtos produzidos nas matrículas 536, 862 e 863 se o penhor rural prevê como local de produção apenas a matrícula 536 (esta última atual 2503)
.

Ao final, requer o provimento do apelo para o fim de reconhecer a propriedade do
soja arrestado
, em nome dos Recorrentes, com a revogação do sequestro/arresto e cientificação das partes e o do armazém CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NA RODOVIA MT-020, KM 80, Vila
Coluene
, Canarana-MT, da liberação do produto, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo não conhecimento dos pedidos -
DOS VÍCIOS NA CONSTITUIÇÃO DO PENHOR RURAL - invalidade dos efeitos do penhor em relação aos Recorrentes; DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – CONCORRÊNCIA PELO REGISTRO ANTERIOR - em relação ao registro do contrato de arrendamento pelos Recorrentes; DA CPR EM NOME DE DANIEL CEREGATTI – TERCEIRO ALHEIO AO ARRENDAMENTO - OMISSÃO NÃO SUPRIDA DO LOCAL DA FORMAÇAO DA LAVOURA – DO PENHOR RURAL CONSTITUÍDO SOBRE A MATRÍCULAS 536 –
por revelarem inovação recursal. No mérito, argumenta que a CPR foi corretamente registrada e que o penhor rural goza de preferência sobre os créditos de natureza pessoal ou privilegiada, conforme previsto pela legislação pertinente. Diz que não se mostra necessária a autorização e/ou anuência do proprietário/arrendador para validade do penhor. Adiciona que quem financiou a lavoura foi a empresa apelada.

Ao final, pede o provimento do apelo com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOANYR JOSÉ AGOSTINHO, OAB/MT 19672/O

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recurso de apelação interposto por VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA e VOLNEI ROBERTO DURLI de sentença que julgou improcedente os embargos de
terceiro opostos
contra a execução de entrega de coisa incerta nº 435-59.2017.811.0110, promovida pela Apelada, Verona Participações Societárias LTDA., com a condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DA INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO APRESENTADAS E
APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

É importante destacar, desde logo, que os temas alegados pelos Recorrentes em sede de apelação, a saber:
Dos vícios na constituição do penhor rural – invalidade dos efeitos em relação aos Recorrentes
;
Do
direito de preferência – concorrência pelo registro anterior
;
Do
local da formação da lavoura – penhor rural constituído sobre a matrícula 536
não foram objeto de discussão no juízo de origem, tampouco constituem a causa de pedir originária, o que evidencia matéria inovadora.

Conforme dispõe o artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), a apelação deve se limitar à reanálise das questões debatidas e decididas na sentença. A introdução de novos argumentos ou matérias estranhas ao processo em grau de recurso configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é
vedada a inovação recursal em sede de apelação, considerando que tal prática subverte os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de violar o devido processo legal.

Os Recorrentes, ao apresentarem argumentos que não foram submetidos à análise do juízo a quo, buscam modificar indevidamente o escopo da discussão processual.
Desse modo, não se conhece dos pedidos.

VOTO MÉRITO

Quanto ao mérito, não prospera a tese de invalidade do penhor rural, sob o fundamento de que não poderia produzir efeitos em relação a terceiros (Recorrentes
), em função de supostos vícios.

No caso, não há fundamento para invalidar o penhor, máxime se a Cédula de Produto Rural (CPR) emitida atende aos requisitos legais estabelecidos na Lei nº 8.929/1994, sendo válida independentemente de anuência expressa dos arrendatários. Observa-se que o contrato de arrendamento continha cláusula expressa de anuência, e a Lei nº 2.666/55 (Art. 3º)
, autoriza a constituição do penhor sem necessidade de nova anuência do proprietário.

Apenas por amor ao debate, de relevo notar que aludida cédula tem
natureza de crédito real, que se sobrepõe ao crédito pessoal, inclusive privilegiado. O crédito real, como é o caso da CPR, goza de preferência sobre quaisquer outros créditos de natureza pessoal, inclusive o contrato de arrendamento, conforme previsto pela legislação.

A CPR foi emitida pelos arrendatários,
Pedemar
e
Melania
, com a participação de Daniel
Ceregatti
, que atuou como garantidor da operação. A Lei nº 8.929/1994, que regula a CPR, não veda a pluralidade de emitentes ou a participação de terceiros. Portanto, não há qualquer nulidade na constituição da CPR em virtude da inclusão de um terceiro como coemitente.

De saída, o Apelante alega
que o penhor foi constituído sobre uma área de matrícula específica (536) que teria sido desmembrada. Contudo, a área de penhor foi delimitada e registrada em cartório, seguindo as determinações legais. Além disso, a produção foi financiada pela Apelada, que registrou o penhor sobre toda a área objeto de arrendamento, respeitando a legislação e o contrato.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da sentença:

“(...)

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia se cinge sobre a regularidade ou não da restrição judicial que recaiu sobre as sacas de soja, devendo ser levado em conta a preferência entre as partes nos contratos de arrendamento firmado entre a parte embargante e os executados, bem como a cédula de penhor rural de primeiro grau registrada pela parte embargada.

A questão central, assim como a controvérsia, reside no caráter legalmente conferido de preferência de crédito entre os credores e, quanto a isso, outras questões levantadas como a ciência prévia de um ou outro, ou ainda eventual má-fé devem ser rechaçadas para melhor análise do pano de fundo jurídico da questão.

Prossigo à análise das
provas
.

Em relação ao
CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA E OUTRAS AVENÇAS
, verifica-se que este foi pactuado entre a parte embargantes e os requeridos em 07 de março de 2014, oportunidade em que restou firmado entre as partes que as primeiras sacas de soja colhidas deveriam ser pagas em favor da parte embargante. A outro giro, a parte embargada juntou aos autos a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
, datada em 10 de outubro de 2016, onde consta a seguinte clausula:

PREFERÊNCIA E EXCLUSIVIDADE:
Nos termos do §1º do art. 3º da Lei 8.829/94, concedemos expressamente desde já a preferência e exclusividade quanto ao produto inicial da colheita da lavoura até o montante de
1.511.400,00 kg (um milhão, quinhentos e onze mil, quatrocentas quilogramas)
, para que se destinem unicamente ao cumprimento desta Cédula, ou seja, iniciada a colheita, as primeiras sacas colhidas estarão indisponíveis para qualquer outra finalidade, ficando reservadas ao cumprimento das obrigações junto à BENEFICIÁRIA(s). A não observância do disposto nesta cláusula implicará na constituição em mora do EMITENTE(s), independentemente da notificação ou interpelação de qualquer espécie, acarretando o vencimento antecipado do título além das demais medidas cabíveis, obrigando os(s) EMITENTE(s) ao pagamento da multa constante deste instrumento, facultando-se ainda à BENEFICIÁRIA, a seu exclusivo critério, a proceder a colheita do restante da safra, sem qualquer interferência do(s) EMITENTE(s), que apenas acompanhará(
ão
) os trabalhos, respondendo o(s) EMITENTE(s) por tais despesas adicionais.

Não obstante, a parte embargada registrou a CPR, conforme pode-se verificar na
CERTIDÃO DE PENHOR, LAVOURA DE SOJA – SAFRA 2016/2017
(Id. 58489315, pág. 44 a 58). Com isso, a parte embargada fez o necessário para que seu contrato tivesse eficácia contra terceiros, conforme disposto no art. 12 da Lei nº 8.929/94, veja-se:

Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.

Anote-se, desde já, que embora a legislação tenha alterado o artigo supra, deve ser considerada a letra da lei anterior, tendo em vista que o tempo rege o ato e a obrigação que foi constituída. Dessa maneira, considerando o registro da penhora agrícola de primeiro grau e sem concorrência de terceiro em favor da parte embargada,
esta
de fato possui preferência sobre o produto. (...)

Sendo assim, considerando as provas produzidas nos autos, verifica-se que quem possui a preferência da soja arrestada é a parte embargada, motivo pelo qual os Embargos de Terceiro devem ser julgados improcedentes. (...)”.

A Cédula de Produto Rural (CPR) foi registrada no cartório competente, atendendo ao artigo 12 da Lei nº 8.929/1994. Com o devido registro, a cédula adquire eficácia perante terceiros, conferindo à Apelada o direito de sequela sobre os bens empenhados. Desse modo, o crédito real da Apelada, garantido pela CPR, prevalece
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –ARRESTO DEFERIDO EM EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESCINDIDO –
SOJA VINCULADA A CEDULA DE PRODUTO RURAL COM GARANTIA DE PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – GARANTIA REAL QUE EM PRINCÍPIO DEVE PREVALECER SOBRE A PESSOAL – ART. 18 DA LEI 8921/94
– PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CPR REGISTRADA EM CARTÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, e segundo o art. 18 da Lei 8.921/94, os bens vinculados à ela vinculados não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real. Ainda que o contrato de rescisão de arrendamento rural, objeto da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, tenha sido celebrado antes da emissão da CPR,
a presunção de impenhorabilidade da safra milita em benefício desta última, uma vez que se trata de garantia real, que prevalece, a princípio, sobre a pessoa
l”. (TJ-MT 00007753320178110100 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – CAUTELAR DE ARRESTO –SAFRA GARANTIDA POR CEDULA DE PRODUTO RURAL
( CPR
)– CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL ANTERIOR À GARANTIA REAL -
PRIVILÉGIO DA GARANTIA REAL - ANUÊNCIA DO ARRENDADOR QUANTO À CPR – DESNECESSIDADE
– HONORARIOS – PROVEITO ECONOMICO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. A teor do art. 18 da Lei n. 8.929/94, “os bens vinculados à
Cedula
de Produto Rural não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.” A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras objeto de contrato de arrendamento, pois a Lei Federal nº 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel. A cédula de crédito rural é
credito
com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada, independe da data da constituição do
titulo
. Caso não haja condenação e o proveito econômico obtido seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é este
ultimo
, e não o valor dado à causa. Recurso parcialmente provido”. (TJ-MT - AC: 00009046320188110048, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

Ainda:

“(...) A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal nº 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que
a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel
.” (RAI n. 0166312-61.2015.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, J. 20.07.16)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, com a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% para 12%.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 2
5
DE NOVEMBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

V o t o (vista)

Exmo. Sr. Des. Rubens de oliveira santos filho (2º vogal):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 25/11/2024